Tribunal: CARF
Processo: 10120.737608/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.737608/2019-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.577 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso
III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a
qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio-
administrador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Este processo foi originado a partir das contrarrazões oferecidas pelo
responsável JOSÉ ROCHA DOS SANTOS JÚNIOR em face do recurso especial interposto no
processo no 10120.720007/2016-12, em face do Acórdão no 1402-003.346, ali proferido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.737608/2019-07
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.737608/2019-07

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
em face do acórdão no 1402-003.346, proferido em 15/08/2018, que, por maioria de votos,
afastou a responsabilidade solidária dos sócios administradores JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
JÚNIOR e DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS APURADAS NO LIVRO RAZÃO E EM
NOTAS FISCAIS SUPERIORES ÀS RECEITAS DECLARADAS EM DIPJ.
Caracteriza omissão de receitas, a existência de receitas apuradas no Livro Razão e em
notas fiscais, em montantes superiores às receitas declaradas em DIPJ, se o sujeito
passivo não logra explicar com documentação hábil e idônea as diferenças apuradas.
RECEITAS DE SERVIÇOS. ATIVIDADE DA EMPRESA. RECEITAS PRÓPRIAS E
NÃO DE TERCEIROS. SUBCONTRATAÇÃO. DESPESAS. DEDUTÍBILIDADE.
OPÇÃO PELO LUCRO REAL.
As receitas auferidas em decorrência das prestações de serviços inerentes à atividade da
empresa são receitas próprias, e não de terceiros, que integram o faturamento. Eventuais
despesas incorridas em razão de subcontratação de serviços, se devidamente
comprovadas, podem ser deduzidas, desde que o sujeito passivo opte pela sistemática
do lucro real.
LANÇAMENTO. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão, nos termos
do artigo 24 da Lei no 9.249/1995.
MULTA QUALIFICADA. 150% (CENTO E CINQÜENTA POR CENTO).
DECLARAÇÃO DE VALORES A MENOR NA DIPJ. CABIMENTO
A conduta reiterada do interessado de declarar a menor, na DIPJ, as receitas auferidas
denota a prática dolosa de não pagar os tributos devidos, ensejando a aplicação da multa
qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento).
RESPONSABILIDADE.
ADMINISTRADORES.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 CTN.
IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização do administrador é prerrogativa excepcional da Administração
Tributária, que demanda conjunto probatório robusto e preciso para permitir a
transposição da pessoa do contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu gestor e
titular. É necessária a imputação pessoal, com correspondente comprovação, das
práticas e circunstâncias elencadas no dispositivo sob análise.
A simples elucubração da intenção dos gestores para cometer a infração tributária, sem
a demonstração de nexo causal com as condutas pessoais efetivamente apuradas, não
basta para atribuir-lhes responsabilidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
matérias de cunho constitucional e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
em relação à infração imputada de omissão de receitas; por maioria de votos, manter a
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.737608/2019-07

qualificação da multa de ofício no patamar de 150%, vencidos os Conselheiros Caio
Cesar Nader Quintella e Evandro Correa Dias que davam provimento para reduzi-la ao
percentual de 75%; por maioria, afastar a imputação de sujeição passiva solidária a
Danilo Franco Caixeta de Oliveira e José Rocha dos Santos Junior, vencidos o Relator e
os Conselheiros Sergio Abelson e Paulo Mateus Ciccone.
Designado para redigir o voto vencedor deste item o Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella.
A decisão recorrida afastou a aplicação do artigo 135, inciso III do CTN, por
não ter havido descrição individualizada da conduta praticada pelos sócios administradores ou de
sua participação pessoal e direta nas infrações, uma vez que as condutas descritas correspondem
à infração praticada pela pessoa jurídica e estas não se confundiriam com a necessária
individualização das condutas dos responsáveis.
No recurso especial, a Fazenda Nacional defendeu o entendimento de que a
responsabilidade tributária do sócio-administrador com base no artigo 135, III é solidária, sendo
prescindível o enquadramento da conduta também no artigo 124, embora ainda que a autoridade
fiscal a tenha utilizado, devendo ser perquirido se existe a condição de administrador por parte
do imputado e se houve a existência de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei,
estatuto ou contrato social. No caso, restou demonstrada a prática de atos fraudulentos,
consistente na entrega de DIPJ com valores reduzidos de forma sistemática e reiterada,
caracterizando a infração à lei, o que atrairia a responsabilização nos termos do artigo 135, III do
CTN.
Para comprovar a divergência, apontou os paradigmas os Acórdãos no 1202-
00.362 e 1302-001.657.
O recurso foi admitido por despacho de admissibilidade de e-fls. 369/372.
Cientificado, o interessado apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo
não conhecimento do recurso especial por ausência de interpretação do artigo 135, III do CTN
no paradigma 1202-00.362, bem como ausência de similitude fática e jurídica em relação ao
paradigma 1302-001.657. No mérito, reiterou as razões do voto vencedor, acrescendo que a
decisão está em consonância com a IN RFB no 1.862/2018.
Em continuidade, o responsável José Rocha dos Santos Júnior interpôs recurso
especial (e-fls. 1.191/1.233), ao qual foi negado seguimento pelo despacho de e-fls. 1.250/1.252,
que foi cientificado ao recorrente em 24/09/2019 (e-fl. 1.271). Desta ciência, não houve
interposição de agravo, previsto no artigo 71 do Anexo II do RICARF, tornando-se definitiva a
negativa de seguimento do recurso especial.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.737608/2019-07

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi anexado aos autos na mesma data
que o acórdão recorrido, em 18/06/2019. Não consta dos autos, os despachos de
encaminhamento e de retorno que permitiriam a verificação da ciência. Assim, pelo princípio da
boa-fé processual, considero tempestiva a interposição do recurso especial.
O paradigma no 1202-00.362 possui a seguinte ementa relativa à matéria
responsabilidade tributária:
SOLIDARIEDADE PASSIVA, INTERESSE COMUM. DESIGNAÇÃO LEGAL.
Nos termos do art. 124 do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as
pessoas expressamente designadas por lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis, mas não exclusivamente, pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de
lei, os mandatários, prepostos, empregados, bem corno os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A responsabilidade do sócio-gerente decorre de sua condição de administrador e não da
sua condição de sócio.
O paradigma analisou a responsabilidade tributária em face do responsável Ízio
Bonder sob o enfoque do artigo 135, III do CTN, na condição de sócio-administrador, ao passo
que a análise do artigo 124 do referido diploma recaiu sobre a situação de interesse comum
relativa a outras pessoas físicas (Henry Waissman e Jairo Sartori) também alçados à condição de
administradores. Percebe-se, assim, que houve apreciação do artigo 135 de forma independente
do artigo 124, inclusive, em relação a responsáveis distintos, sendo descabida a alegação feita em
contrarrazões de que o paradigma não realizara apenas a apreciação do artigo 124 do CTN, que
transcreveu apenas parte do voto que lhe convinha.
No mérito, assim concluiu:
“Cabe destacar, que ao se apresentar como sócio da interessada, mesmo após constar da
13 Alteração Contratual a sua retirada da sociedade, o Sr. Ízio Bonder infringiu a lei e o
contrato social. Ademais, o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo
necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e solidária prevista no art, 135,
inciso III, do CTN, fica mais evidente por ser o Sr. Ízio Bonder o responsável pela
movimentação financeira e bancária da interessada, que em quase sua totalidade não
foi declarada à Fazenda Pública.
Portanto, entendo que o Sr. Ízio Bonder é responsável pessoal e solidário pelos créditos
tributários apurados nas presentes autuações, devendo figurar no pólo passivo da relação
tributária.”
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.737608/2019-07

Constata-se que a responsabilidade foi declarada em razão da condição provada
de ser administrador e de ter havido o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o
dolo necessário à caracterização da responsabilidade.
Assim, resta caracterizada a divergência, pois a decisão recorrida entendeu que
deveria haver uma individualização da conduta dos sócios-administradores, distinta da fraude e
sonegação de tributos atribuída à pessoa jurídica, ao passo que no paradigma, o colegiado
considerou suficiente a comprovação da prática de sonegação, nos termos do artigo 71 da Lei no
4.502/64, caminhando no mesmo sentido do voto vencido, tendo, inclusive, utilizado o mesmo
Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, como parte das razões de decidir.
Por sua vez, o paradigma no 1302-001.657 versou sobre supressão de tributos,
mediante a prestação de declarações falsas à autoridade fazendária, em conduta reiterada, sendo
mantida a multa qualificada em 150% (no caso, entrega de DIPJ zeradas, com caracterização de
omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados), conforme ementa, parcialmente
transcrita e excerto abaixo:
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. REPASSE DE INFORMAÇÕES SOBRE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
A Lei Complementar no 105, de 2001, prevê expressamente que o repasse, pelas
instituições financeiras, de informações solicitadas com suporte em seu art. 6o, não
configura violação ao dever de sigilo.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
Demonstrada a prática de atos com infração de lei, é cabível a imputação de
responsabilidade solidária aos sócios administradores da pessoa jurídica.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM.
COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Excerto:
“DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE
Os sócios-gerentes foram incluídos no pólo passivo com fulcro no art. 135, III, do CTN,
que dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Conforme consta nos autos, o sujeito passivo apresentou DIPJs zeradas relativas aos
anos-calendário 2008 e 2009, não obstante haver auferido receita de prestação de
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.737608/2019-07

serviços no valor de R$ 12.847.259,42, além da existência de depósitos bancários de
origem não comprovada no valor de R$ 16.238.602,59. Acresce que a contribuinte
apresentou notas fiscais à fiscalização cujos valores eram 75% inferiores aos das notas
fiscais de mesma numeração em poder dos seus clientes.
Tais fatos, caracterizadores da conduta dolosa prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, justificaram a exasperação da multa no percentual de
150%, como também justificam a responsabilização dos administradores da pessoa
jurídica, dado que presentes as circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.
Por pertinentes ao tema, vale transcrever os seguintes fragmentos da Nota Conjunta
PGFN/RFB GT Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro de 2010:
(...)
VII – Art. 135 do CTN (...)
52. Quanto à natureza dessa responsabilidade, (...) não há dúvida tratar-se de
responsabilidade solidária.
(...)
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto, é
oportuno destacar:
(...)
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém deve ter conseqüências
tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do CTN,
trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador. (g.n.)
Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilização dos sócios na forma dos autos.”
Assim, em ambos, a conduta de entrega de declarações falsas e reiteradas foi
considerada suficiente para a caracterização da responsabilidade solidária dos sócios-
administradores, restando caracterizada a divergência e a similitude fática.
Do mérito
A descrição dos fatos contida no Auto de Infração na e-fl. 4 motivou a
responsabilidade em razão de ser sócio-administrador e ter, omissa ou comissivamente, tentado
impedir dolosamente o conhecimento por parte das autoridades fazendárias as características
materiais dos fatos geradores do IRPJ e da CSLL, pela apresentação de DIPJs relativas aos anos-
calendário de 2011 e 2012, declarando receitas significativamente inferiores às realmente
auferidas conforme as notas fiscais emitidas, caracterizando, assim, a sonegação prevista no
artigo 71, inciso I, da Lei no 4.502/64 e a responsabilidade nos temos do artigo 135, III do CTN e
infração às Leis no 8.137/1990, art. 1o, inciso I, Lei no 8.981/95, art. 56 e Lei no 4.502/64, art. 71,
abaixo transcritos:
Lei no 8.137/1990:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.737608/2019-07

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
Lei no 8.981/95:
Art. 56. As pessoas jurídicas deverão apresentar, até o último dia útil do mês de março,
declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário
anterior. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Lei no 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A matéria controvertida diz respeito à necessidade de haver a individualização
de uma conduta específica do sócio-administrador distinta da conduta atribuída à pessoa jurídica,
no caso, a de entregar DIPJs com valores significativamente inferiores aos valores constantes das
notas fiscais e de se omitir na entrega de DCTFs, de forma intencional.
Destaco, de plano, que a multa qualificada foi definitivamente mantida, razão
pela qual restou caracterizada a conduta de sonegação prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
Acerca da aplicação do artigo 135, III do CTN, o STJ se pronunciou, em sede
de recursos repetitivos, no RESP 1.101.728, cuja ementa transcrevo abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6)
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo
regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por
parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.737608/2019-07

2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Excerto do voto condutor:
“3. No que se refere à responsabilidade dos sócios, todavia, têm razão os recorrentes.
Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, para que se viabilize a
responsabilização patrimonial do sócio na execução fiscal, é indispensável que esteja
presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade subsidiária do terceiro
pela dívida do executado, nos moldes das hipóteses previstas no art. 135 do CTN. A
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta essa responsabilidade subsidiária dos sócios. Nesse sentido,
entre muitos outros, os seguintes precedentes:”
O entendimento do tribunal superior é de que a mera falta de pagamento de
tributos não configura hipótese prevista no artigo 135, III do CTN. Salienta-se que nas decisões
do STJ as situações que configuram a aplicação do artigo 135, III do CTN podem consistir na
situação da qual decorra o fato gerador ou em situações posteriores a sua ocorrência, como é o
caso da própria dissolução irregular.
Por outro lado, as situações de ilícitos qualificados atraem sua aplicação. É o
que restou consignado no voto proferido no RE 562.276/PR, relatora Min. Ellen Gracie, DJe
10.2.2011 (no qual, em sede de repercussão geral, discutiu-se sobre a inconstitucionalidade do
artigo 13 da Lei .8620/93 por ofensa do artigo 146 da CF), cujo excerto reproduzo abaixo:
“O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art.
135, III, do CTN , é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da
sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que
tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações
tributárias.
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento implica a
responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou representação das
pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo, cumprindo a lei e atuando sem
extrapolação dos poderes legais e contratuais de gestão, de modo a não conhecer ilícitos
que acarretem o inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem destacando que
tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes de gestão, não
se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco do
negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer com
que os diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade[...]. Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do
qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da apropriação
indébita (RESP 1.010.399 e RESP 989.724) (grifos não originais)
[...]
Marco Aurélio Greco, no artigo Responsabilidade de terceiros e crédito tributário: três
temas atuais, publicado na Revista Fórum de Direito Tributário no 28/235, aborda o art.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.737608/2019-07

13 da Lei 8.620/93, tendo em consideração justamente a garantia da liberdade de
iniciativa:
“[...] Óbvio – não é preciso repetir – que onde houver abuso, fraude de caráter
penal, sonegação, uso de testas-de-ferro, condutas dolosas, etc., existe a
responsabilidade do sócio da limitada ou do acionista controlador da sociedade
anônima, mas isto independe de legislação específica: basta o fisco atender ao
respectivo ônus da prova com a amplitude necessária a cada caso concreto..”
(grifos não originais)
Percebe-se que, de acordo com o julgado do RE acima referido, ilícitos como
fraudes, sonegação, uso de testas-de-ferro, acarretam a responsabilização com base no artigo
135, III e são tidos como atos praticados pelos sócios-administradores. Aliás, o STJ, no
julgamento do RESP 1.371.128, também realizado sob o artigo 543-C do antigo CPC, restou
expresso que os atos praticados com infração à lei também abrangem os relativos às obrigações
tributárias contraídas em nome da pessoa jurídica, conforme abaixo:
RESP 1.371.128 – RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-
TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158,
DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF.
[...]
2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros,
incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e,
especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é
exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em
obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a
1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o
pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n.
11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.
Excerto:
“Esta jurisprudência a entendo perfeitamente extensível às execuções fiscais de dívida-
ativa de natureza não tributária. Principalmente porque não se pode conceber que a
dissolução irregular da sociedade seja considerada "infração à lei" para efeito do art.
135, do CTN e assim não seja para efeito do art. 10, do Decreto n. 3.078/19,
dispositivos idênticos. Aliás, cabe aqui o registro de que o art. 135, III, do CTN traz
igual comando ao do art. 10, do Decreto n. 3.078/19, sendo que a única diferença é que,
enquanto o CTN enfatiza a exceção (a responsabilização dos sócios em situações
excepcionais), o Decreto n. 3.078/19 enfatiza a regra (a ausência de responsabilização
dos sócios em situações regulares). No entanto, ambos trazem a previsão de que os
atos praticados (obrigações contraídas em nome da sociedade, inclusive as
tributárias) com excesso de poder (mandato), violação à lei, contrato ou estatutos
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.737608/2019-07

sociais ensejam a responsabilização dos sócios para com terceiros (redirecionamento) e
para com a própria sociedade da qual fazem parte. Transcrevo:” (grifos não originais)
Por certo, tais atos objetivam a redução do pagamentos dos tributos, bem como
configuram as próprias infrações que levam à qualificação da multa nos lançamentos de ofício,
como no caso de fraudes, sonegação ou conluio de que tratam os artigo 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. Não há exigência de individualização de condutas, pois as mesmas condutas praticadas
pelos gestores em descumprimento da lei acarretam o lançamento nas pessoas jurídicas.
Assim, considero que a pessoa física, quando pertencente ao quadro societário
de uma determinada empresa, ao aceitar a atribuição de sócio administrador, passa a ser
responsável pela sua gestão. Se comprovado que a empresa praticou atos com infração à lei,
consequentemente estes atos são atribuíveis à responsabilidade de quem a gerencia, sendo
evidente que a pessoa jurídica não possui atos de vontade. Nestes termos, fica caracterizada a
responsabilidade tributária estabelecida pelo inciso III do artigo 135 do CTN.
Em reforço ao exposto, transcrevo excerto do voto proferido pelo Conselheiro
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa no Acórdão no 1301-004.305:
“Nesse sentido, convém trazer à colação as conclusões do 1o Encontro Nacional de
Juízes Federais sobre Processo de Execução Fiscal, promovido pela AJUFE (extraído de
texto do Prof. Leandro Paulsen, Curso Normas Gerais de Direito Tributário, 3o Módulo,
Escola Superior de Administração Fazendária, 2013):
Somente os “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se necessário,
pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência da sociedade, com poder de
gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas indicadas tenham
praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição
de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova para a configuração da
responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na direção da empresa na data do
cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão quanto ao recolhimento do
tributo. (grifei).
Tal conclusão me parece bastante coerente. Se uma determinada pessoa física era
diretora com poderes de gestão de uma pessoa jurídica na época da prática dos ilícitos, o
que mais precisa ser provado para atribuição da responsabilidade nos termos do art. 135,
inciso III? Como entidade abstrata, a pessoa jurídica não pratica esses atos. Alguém
com poderes de representação atua em seu nome. É mais do que evidente. Não se trata
de uma mera presunção.”
Verifica-se no presente caso que houve a prestação de informações falsas em
DIPJ, bem a omissão de DCTF, o que retardou o conhecimento por parte da autoridade
fazendária quanto à ocorrência do fato gerador e suas circunstâncias materiais, de forma
reiterada e dolosa, configurando a prática de sonegação prevista no artigo 71, inciso I da Lei no
4.502/64, com a consequente aplicação de multa qualificada de 150%, mantida pela decisão
recorrida.
Tal fato consistiu também em crime contra a ordem tributária previsto no artigo
1o, inciso I da Lei no 8.137/90.
Ressalta-se que o lançamento restou definitivamente constituído e, portanto,
restou comprovada, no acórdão recorrido, a conduta fraudulenta de prestar declarações falsas à
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.737608/2019-07

Receita Federal do Brasil praticada na gestão do sócio-administrador JOSÉ ROCHA DOS
SANTOS JÚNIOR, o que é suficiente à atração do artigo 135, III, do CTN, uma vez que é
inerente ao poder de gerência do sócio-administrador de uma empresa, a tomada de decisão
dolosa de declarar a menor os tributos e de não recolhê-los.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital